Tribunal: TJMT
Processo: 1007050-72.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007050-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OTACILIO JOSE DA SILVA - CPF: 156.195.751-87 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PASEP.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL
.
PRELIMINARES REJEITADAS
. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e ausência de interesse de agir, em demanda que discute suposta falha na atualização de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta do PASEP; (
ii
) estabelecer o termo inicial e o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória; (
iii
) determinar se há prescrição da pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150/STJ.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas que discutem falha na prestação de serviços do Banco do Brasil em contas do PASEP.

O interesse de agir se configura diante da necessidade de tutela jurisdicional para reparação de danos decorrentes de alegada má gestão da conta vinculada.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e do Tema 1.150/STJ.

O termo inicial da prescrição, conforme o Tema 1.387/STJ, ocorre com o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP.

O saque integral ocorreu em 31/03/2008 e a ação foi ajuizada apenas em 03/11/2023, após o decurso do prazo decenal.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, inclusive em sede recursal, mediante aplicação do efeito translativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal. 3. O termo inicial da prescrição ocorre com o saque integral do saldo da conta vinculada, nos termos do Tema 1.387/STJ. 4. Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, ainda que em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, II, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp.
1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma,
DJe
de 7-11-2018.

TJMT
1018917-96.2025.8.11.0000,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025
.

TJMT
1042140-78.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

A
gravo de Instrumento n. 1007050-72.2026.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, saneou o processo, rejeitando os argumentos de ilegitimidade passiva de parte, prescrição, e falta de interesse de agir.

O agravante aduz
, em síntese, que o agravado ajuizou demanda alegando que
“o banco agravante não aplicou os corretos índices de remuneração na conta do PASEP, recebendo saldo irrisório quando da sua aposentadoria”
.

Sustenta, ainda, diversas matérias preliminares, dentre as quais:
impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência;

falta de interesse de agir, sob o argumento de que não há utilidade ou necessidade da tutela jurisdicional;

ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por atuar apenas como administrador operacional do PASEP, sendo a União a responsável pelas regras e gestão do fundo
e
incompetência da Justiça Comum, com indicação da Justiça Federal como competente
.

Suscita prejudicial de mérito de prescrição, defendendo a incidência do prazo decenal (Tema 1.150/STJ), contado a partir do conhecimento dos fatos, bem como a aplicação do Tema 1.387/STJ, que fixa como termo inicial o saque integral do saldo (no caso, em 31/03/2008).

No mérito, reafirma a inexistência de irregularidades, asseverando que:

os valores foram corretamente atualizados conforme a legislação; houve pagamentos regulares de rendimentos e abonos; os cálculos do autor ignoram valores já
recebidos
e que
eventuais reduções decorrem de alterações monetárias legais (como o Plano Real), e não de falhas do banco.

Por fim, pede
o reconhecimento das preliminares suscitadas (especialmente prescrição, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir)
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida no Id 347650926.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
354319378
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares - Da justiça gratuita,
falta de interesse de agir
,
ilegitimidade passiva
e
incompetência
da justiça
estadual

O
agravante
requer a revogação da justiça gratuita concedida
à

agravada
, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO RÉU. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONVERSÃO PARA O RITO EXPROPRIATÓRIO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 525, § 6º, DO CPC. BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 3º, III, DA LEI N. 8.009/90. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

O pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao réu não se sustenta, pois não há prova de alteração superveniente da sua condição financeira.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova da alteração superveniente da situação financeira do beneficiário (...)”.
(N.U 1018917-96.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Quanto à legitimidade, essa questão foi decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento está configurado a legitimidade passiva do agravante nesta demanda, visto que a pretensão d
a
agravad
a
é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Além disso,
compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil.

Por fim, o interesse de agir resta caracterizado quando a parte demonstra a necessidade de recorrer ao Judiciário para alcançar a tutela pretendida. No caso, trata-se da reparação pelos danos decorrentes de falha na administração da conta vinculada ao PASEP, imputada ao agravante. Ademais, não se verifica inépcia da petição inicial, uma vez que os argumentos apresentados permitem a identificação clara da causa de pedir e do pedido, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito as preliminares
.

Prejudicial
de M
érito – Prescrição

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

“
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”
.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Para dirimir definitivamente as dúvidas remanescentes sobre a aplicação do Tema 1.150 e coibir o ajuizamento de demandas décadas após o encerramento das contas, o Superior Tribunal de Justiça afetou e julgou, em 17
/12/
2025, o
Tema Repetitivo 1.387
.

Neste recentíssimo julgamento, a Corte Superior refinou o entendimento anterior, fixando tese vinculante que se amolda perfeitamente ao caso em tela. O STJ estabeleceu que

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

Neste caso, observa-se que, no extrato do PASEP anexado à inicial, consta a movimentação registrada como
“PGTO APOSENTADORIA AG:0184”, no valor de R$1.390,08,
efetuada em 31/03/2008
. Considerando que
a presente ação foi ajuizada em 03/11/2023
, já havia decorrido o prazo prescricional.

D
esta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INÉPCIA DA INICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1.150 E TEMA
1.387 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais ajuizada perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência da Justiça Estadual, inépcia da inicial, prescrição e impugnação à concessão da justiça gratuita, além de ter deferido a realização de perícia contábil com rateio dos honorários entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da justiça gratuita; (
ii
) verificar a existência de inépcia da petição inicial; (
iii
) estabelecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na conta vinculada ao PASEP; (
iv
) determinar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; e (v) aferir a ocorrência de prescrição da pretensão ao ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração superveniente na situação econômica da parte beneficiária, o que não foi demonstrado pelo agravante.

A petição inicial expõe de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo inépcia.

Conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ (REsp 1.951.931/DF), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

A competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual quando a demanda se refere a suposta má prestação de serviço pelo Banco do Brasil, ainda que em decorrência de diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP.

A pretensão de ressarcimento por falhas na conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial, conforme fixado pelo Tema 1.387 do STJ, é a data do saque integral dos valores da conta.

No caso, o saque integral ocorreu em 08/06/2005, sendo a ação ajuizada apenas em 20/12/2024, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição, com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração superveniente da situação financeira do beneficiário.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de conta vinculada ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual julgar ações que discutem a má prestação de serviços pelo Banco do Brasil relacionados ao PASEP.

A pretensão de ressarcimento por falhas na conta do PASEP prescreve em 10 anos, contados do saque integral dos valores.

É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição pelo tribunal, com extinção do feito com resolução do mérito
”.
(N.U 1042140-78.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. (...) III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
(...)”.

(STJ,
REsp.
1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma,
DJe
de 7-11-2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para acolher a prejudicial de mérito relativa à prescrição
, atribuindo-lhe efeito translativo, e julgo extinta, com resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Reparação de Danos Materiais e Morais
, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno
o agravado
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026